Tribunal: TJDFT
Processo: 0745045-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE VEÍCULO. ALIENAÇÃO REALIZADA APÓS A CITAÇÃO VÁLIDA DO ESPÓLIO. PRESUNÇÃO DE FRAUDE À EXECUÇÃO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA CONSTRIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos embargos de terceiro que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência para suspender a penhora e retirar restrição RENAJUD incidente sobre veículo automotor, sob o fundamento de que a alienação do bem ocorreu após a citação válida do espólio executado, sem autorização judicial, o que caracteriza indício de fraude à execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o terceiro adquirente do veículo penhorado faz jus à suspensão das medidas constritivas com base na alegada boa-fé, ou se a alienação posterior à citação válida do espólio executado configura indício suficiente de fraude à execução, apto a justificar a manutenção da constrição sobre o bem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A alienação de bem integrante de acervo hereditário, realizada após a citação válida do espólio e sem autorização judicial, atrai a presunção legal de fraude à execução, nos termos do art. 792, IV, do CPC.
4. A boa-fé do adquirente não se presume e, diante da natureza excepcional da alienação de bens do espólio sem autorização judicial, impõe-se controle rigoroso da transação para garantir a integridade do acervo e a satisfação dos credores.
5. A ausência de alvará judicial e a posterioridade da venda em relação à citação do espólio indicam necessidade de apuração minuciosa, não sendo recomendada a concessão de tutela provisória para suspensão da constrição em sede de cognição sumária.
6. A manutenção da restrição judicial sobre o veículo não configura medida desproporcional ou definitiva, mas providência cautelar para evitar prejuízo à eficácia da execução, conforme o poder geral de cautela previsto no art. 297 do CPC.
7. Inexistindo prova inequívoca da probabilidade do direito e da ausência de fraude, justifica-se a preservação da decisão de primeiro grau até a completa instrução do feito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso não provido.
Tese de julgamento:
1. A alienação de veículo pertencente ao espólio, realizada após a citação válida no processo executivo e sem autorização judicial, presume-se fraudulenta nos termos do art. 792, IV, do CPC.
2. A boa-fé do adquirente não afasta, por si só, a presunção de fraude quando presentes circunstâncias que recomendam a preservação do bem até esclarecimento dos fatos.
3. A manutenção da medida constritiva é legítima como instrumento cautelar destinado a resguardar a efetividade da execução, sem representar desapropriação definitiva do bem.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 297, 300, 792, IV e 1.019, I.